Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709099-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HENRIQUE MANOEL BRANCO DA SILVA, MARIA HELENA BRANCO BASTOS AGRAVADO: ROVER ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por HENRIQUE MANOEL BRANCO DA SILVA E OUTRA em face de decisão desta relatoria de ID 71575053 que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, não conheceu do recurso. Argumenta que, embora ausente a arrematação, tem-se que o perigo de novos editais e leilão ainda é iminente, de modo que o reconhecimento do imóvel como bem de família é medida necessária. Afirma que a matéria acerca da impenhorabilidade pode ser arguida a qualquer tempo e até mesmo declarada de ofício. Defende que, a despeito de a decisão agravada ter declarado a perda superveniente do objeto recursal pela ausência de arrematação, não houve o enfrentamento da proteção legal pendente sobre o imóvel, o que torna evidente que permanece o interesse recursal da parte agravante acerca da impenhorabilidade do bem de família. Tece considerações acerca da impenhorabilidade do bem de família, nos termos legais e jurisprudenciais. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família objeto do litígio. Contrarrazões de ID 72713790 pugnando pelo não conhecimento do recurso por preclusão. Subsidiariamente, pelo seu não provimento, além da condenação da parte adversa por litigância de má-fé. Devidamente intimada para se manifestar sobre possível preclusão das razões recursais pelo despacho de ID 73183783, a parte agravante peticionou no ID 73595893 requerendo o conhecimento e análise do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente inadmissível. Trata-se de recurso interposto em face de decisão desta relatoria de ID 71575053 que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, não conheceu do recurso. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 71575053: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE MANOEL BRANCO DA SILVA e OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706389-45.2020.8.07.0015, indeferiu o pedido antecipatório feito em exceção de pré-executividade. Despacho de ID 71038176 intimando a parte agravante sobre provável perda do objeto, tendo ela peticionado no ID 71562247 afirmando não ter mais interesse. É o breve relatório. DECIDO. Ante a informação de que a arrematação do bem foi indeferida, necessário entender que houve perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. (destacado) Analisando-se os autos de origem, como explicitado na decisão impugnada, devidamente intimada sobre provável perda do objeto do agravo de instrumento, a parte agravante peticionou afirmando não ter mais interesse no processamento e julgamento do recurso. Necessário entender, então, que a questão da impenhorabilidade do bem de família trazida nas razões recursais está acobertada pela preclusão consumativa, pois a manifestação exarada no sentido da ausência de interesse recursal acarreta apreclusãoconsumativado direito de recorrer. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Assim, incabível o conhecimento do Agravo Interno que tenta reavivar questão alcançadas pela preclusão consumativa, porquanto denotam a ausência de interesse recursal da parte e, assim sendo, resta configurada a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. “Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública”. Precedentes do STJ. 2. No presente caso, a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família foi rejeitada antes da hasta pública e não houve interposição de qualquer recurso em face daquela decisão. 3. A tentativa de discussão da matéria em sede de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que se limita a apontar que o pleito foi objeto de deliberação prévia, negando reconsiderar a decisão preclusa, é incompatível com a utilidade necessária para configurar o interesse recursal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1904353, 0710579-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRETENSÃO DE REANÁLISE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Tendo a parte ré/agravante exercido a faculdade processual de questionar em primeira instância a questão relativa à excesso de execução e correção do polo passivo, praticou todos os atos possíveis a reverter o entendimento desfavorável a seu interesse. Operada está, portanto, a preclusão consumativa. 3. Caso concreto em que não é possível às agravantes, ao intento de contornar obstáculos estabelecidos pelo sistema normativo processual civil usar de vãos subterfúgios para rediscutir a matéria com o intuito de provocar novo julgamento sobre questão já decidida. Circunstância processual que leva à formação de juízo negativo de admissibilidade do recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1826702, 0730540-18.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. PRECLUSÃO DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 876 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe quanto ao direito do exequente de, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe seja adjudicado o bem penhorado. O art. 878 determina que, frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação. 2. Há preclusão consumativa quando a parte realiza determinado ato processual que, por sua natureza ou por determinação legal, não pode ser realizado novamente, complementado ou emendado. Por sua vez, há preclusão lógica quando a parte pratica ato processual anterior que seja incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar (AMORIM, D. Manual de direito processual civil. 14 ed. São Paulo: Método, 2023, p. 444). 3. No caso, não se verifica nenhuma forma de preclusão da faculdade do credor de adjudicar o bem, já que a parte expressou desinteresse na medida apenas em determinado momento processual. Não é razoável exigir que o credor se manifeste de forma permanente quanto ao seu interesse em adjudicar determinado bem, já que a medida pode se tornar atrativa apenas após a análise dos desdobramentos do processo. 4. É direito do credor procurar o método mais favorável de adimplemento do seu débito. Assim, cabível a adjudicação requerida, dada a ausência de razões que desabonem a medida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1886697, 0714993-98.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Por fim, no que tange ao argumento da parte agravada quanto à condenação por litigância de má-fé, sem razão. Pacífico o entendimento jurisprudencial que não há má-fé quando a parte está apenas exercendo seu direito de ação ou defesa, motivo pelo qual não há que se falar com condenação da parte agravante em litigância de má-fé. Ante o exposto, acolho a preliminar de preclusão e NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se Brasília, DF, 4 de julho de 2025 19:41:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador